Tribunal: TJDFT
Processo: 0736864-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736864-78.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANNIEL RODRIGUES DE SOUSA APELADO: NEYZA MARA SOUZA LIMA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte apelada (NEYZA MARA SOUZA LIMA) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre a manifestação da parte apelante (ID 31681614). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator